Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no: 0743307-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autores: Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin Réus: Rui Braga das Chagas Júnior D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin e pela sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda com fundamento no art. 966, incisos V, VII, VIII e § 1o, do CPC, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001, que homologou a transação celebrada entre as partes. Na decisão referida no Id. 20166338 foi concedido aos autores o prazo de 5 (cinco) dias para que trouxessem aos autos, além dos relatórios recentes a respeito da situação fiscal da sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda, os meios probatórios suficientes para a demonstração da alegada hipossuficiência econômica. Decorrida a marcha processual os demandantes reiteraram o requerimento de concessão da gratuidade de justiça (Id. 20436112). Quanto ao mais, acostaram aos autos o relatório atualizado da situação fiscal (Id. 20436115), bem como o extrato bancário (Id. 20436113), ambos referentes à sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda. Finalmente, pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinada a suspensão do curso da fase de cumprimento da sentença (autos no 0733508-91.2018.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 968, inc. II, do CPC, o autor da ação rescisória deve depositar em juízo a quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, que se converterá em multa no caso de ser, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente a demanda. O mesmo dispositivo, em seu § 1o, preceitua que a referida exigência não se aplica aos beneficiários da gratuidade da justiça. No presente caso os demandantes formularam requerimento de gratuidade de justiça sob o fundamento de que não têm condições de providenciar o pagamento das despesas processuais e o recolhimento do montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, em virtude da hipossuficiência alegada. Nos moldes do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em sintonia ainda com a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC a concessão da gratuidade de justiça deve ser justificada pela comprovação da alegada insuficiência de recursos. Essa previsão normativa tem por objetivo promover a garantia, às pessoas menos favorecidas economicamente, de amplo acesso ao Judiciário. Com efeito a gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida e não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim é necessário examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. No caso em exame, de acordo com o acervo probatório coligido aos autos, não é possível inferir o real valor da renda e dos proventos recebidos por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin. Isso porque o autor não trouxe a exame a declaração do imposto de renda referente aos exercícios anteriores. O referido meio probatório poderia inclusive demonstrar que Vera Lucia dos Santos (mãe) vive sob dependência econômica do autor. Convém ressaltar ainda que o demandante apenas coligiu aos autos os comprovantes relativos as suas despesas ordinárias, mas esses dados probatórios não demonstram efetivamente a situação jurídica de hipossuficiência. Quanto ao mais, os extratos bancários de fls. 1-5 (Id. 20093598) apenas indicam que o autor não dispõe de valores na respectiva conta corrente. Nesse ponto, é preciso destacar que o autor suportou aos 20 de novembro de 2018 o bloqueio mediante ordem judicial (Id. 20094414) da quantia de R$ 128.653,55 (cento e vinte oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Na conta corrente mantida na sociedade anônima Banco do Brasil S/A foi bloqueada a quantia de R$ 120.010,00 (cento e vinte mil e dez reais). É necessário destacar ainda que o fato de terem sido bloqueados os valores mantidos em contas bancárias não permite concluir isoladamente que o autor seja juridicamente pobre. Em relação à sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda não houve a apresentação do balanço patrimonial e da escrituração contábil alusivos ao atual exercício financeiro da entidade. Por isso, não é possível constatar a eventual existência de saldo disponível nas contas bancárias da sociedade empresária. Quanto ao mais, convém salientar que os relatórios de situação fiscal (Id. 20094411 e Id. 20436115) evidenciam apenas a existência de pendências com a Receita Federal. À vista do exposto não há nos autos sequer indícios da hipossuficiência econômica alegada. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. I - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NO DESEMPENHO DA CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DA RÉ REVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. II - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES PRESCRITOS. CIRCULAÇÃO. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 1. A ausência de prova a respeito da capacidade financeira da parte impede a concessão da gratuidade de justiça, não sendo suficiente a mera existência de indícios, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de ausentes. (omisis) (Acórdão n° 1282467, 07108304220198070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. In casu, restou demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as custas módicas deste eg. Tribunal de Justiça, sem comprometer o seu sustento e de sua família, razão pela qual se impõe o indeferimento do beneplácito da justiça gratuita (art. 99, § 2o, do CPC c/c art. art. 5o, LXXIV, da CRFB). 4. Recurso desprovido. (Acórdão n° 1281572, 07160205820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020.) “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A pessoa jurídica necessita comprovar seu estado de hipossuficiência financeira. Inteligência da Súmula 481/STJ. 2. O mero fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito automático à isenção das custas processuais, devendo haver efetiva comprovação em cada feito da hipossuficiência, o que não está evidenciado nos autos. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n° 1037779, 07003629620168079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/8/2017, Publicado no DJE: 18/8/2017). (Ressalvam-se os grifos) Convém repisar que a ausência de comprovação da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais denota a falta dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Aos autores para que providenciem o pagamento das custas iniciais e o depósito referente ao montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias. Diante do pagamento acima referido, retornem os autos conclusos para exame do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator